Tribunal: TJDFT
Processo: 0712961-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA INTEGRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DO DE CUJUS PELO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO E DO HERDEIRO LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Art. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito monitório, ajuizada com o intuito de exigir o pagamento da quantia de R$12.500,00, representada por cheques prescritos, na qual a autora, antes da citação, informou o falecimento do réu e juntou a respectiva certidão de óbito, com a averbação de que o extinto “não deixou bens a inventariar e nem testamento conhecido”. O Juízo de origem deferiu a sucessão processual do falecido por seu espólio e, na sequência, rejeitou os embargos monitórios apresentados pelo ente formal, tendo este interposto a presente apelação, suscitando as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse, para que o feito fosse extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao argumento de que inexistem quaisquer bens, direitos ou valores do falecido que justifiquem o processo.

2. Ciente da morte, da ausência de ação de habilitação e da inexistência de bens, antes de dar seguimento ao feito, com a vinculação do espólio à relação jurídica processual e a apreciação dos embargos monitórios, o Juízo a quo deveria ter suspendido o processo e definido se aquele que se pretendia colocar na posição do litigante falecido ostentava a necessária qualidade jurídica para suceder-lhe no processo, nos termos dos arts. 110, 313, I, §§ 1o e 2o e 689, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento.

3. Consoante o disposto no art. 796 do CPC, o espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, mas com a ultimação desta cada herdeiro arcará com elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe cabe. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que o espólio e os herdeiros não detêm a titularidade hipotética da obrigação em disputa no plano do direito material, porquanto, antes mesmo de ser integralizada a relação jurídica processual, evidenciou-se a ausência do necessário substrato fático a amparar a transferência da titularidade da obrigação exigida em juízo do réu ao seu respectivo sucessor, espólio ou herdeiro, qual seja, a existência de bens do de cujus.

4. A sucessão hereditária constitui a transmissão de patrimônio do falecido para um sujeito jurídico, que pode ser uma pessoa natural, jurídica ou ente despersonalizado (art. 1.784 do CC). Como a herança é patrimônio "(...) inexistindo bens a inventariar, não foi aberta a sucessão, ausente a figura do espólio (...)." (REsp 1.297.611/SP QUARTA TURMA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Data do julgamento: 6/6/2017, publicado no DJe em 1o/8/2017). Da mesma forma, se não há herança, portanto, bens a serem transmitidos, sequer é possível falar em partilha e, por conseguinte, na legitimidade do único filho do falecido para figurar no processo que tenha o objetivo lhe impor a obrigação de suportar os efeitos da condenação judicial por dívidas do de cujus, pois deste nada recebeu. Frise-se, o direito brasileiro não convive com a possibilidade de transmissão, causa mortis, apenas de dívida.

5. Noutro giro, se não existem bens do falecido, revela-se inócua a tentativa da credora em obter título executivo judicial de forma a obrigar eventual sucessor a pagar por débito daquele, pois não haverá patrimônio do de cujus a ser alcançado na futura busca da satisfação das dívidas do morto, tendo em vista que a responsabilidade do espólio e dos herdeiros se limita às forças da herança (arts. 796 do CPC e 1.792 do CC), evidenciando-se, assim, a falta de interesse por inexequibilidade do título que viesse a ser formado em favor da credora.

7. Ressalte-se que, em nenhum momento do iter procedimental a autora esboçou qualquer interesse em comprovar a existência de bens em nome do de cujus, a transferência de qualquer patrimônio deste ao seu único filho ou mesmo apontar possíveis bens, direitos ou valores que pudessem passar a integrar o patrimônio do de cujus no futuro, fatos que viabilizariam a sucessão processual intentada, deixando, assim, de se desincumbir do ônus que lhe recaía (art. 373, I, do CPC). Dessa forma, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva e falta de interesse (art. 485, VI, do CPC).
8. Recurso conhecido e provido.